Tribunal: TJDFT
Processo: 0741511-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.230 DO STJ. INVIABILIDADE. LIMITAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelas devedoras contra acórdão da egrégia 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes, mantendo a decisão que manteve a penhora de 30% dos vencimentos líquidos de uma das executadas e afastou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.230 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não analisar a possibilidade de determinação de sobrestamento da tramitação dos autos de origem em razão do Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça e a manutenção da penhora parcial de 30% sobre os rendimentos salariais da devedora, uma vez que a mitigação do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil caberia apenas nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar e de rendimentos superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos; (ii) determinar se a imposição de multa por litigância protelatória é cabível no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração não possuem cabimento para rediscutir matéria já decidida e devidamente fundamentada no julgado embargado.
4. O acórdão recorrido analisou a inviabilidade de determinação de sobrestamento da tramitação, uma vez que a suspensão estabelecida no Tema 1.230 do STJ limita-se às hipóteses de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não havendo determinação de suspensão de processos em fase de cumprimento de sentença.
5. De outro lado, restou expressamente consignado no acórdão embargado que a impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para permitir a constrição parcial de verbas salariais, desde que assegurado ao devedor o montante necessário para sua subsistência e de sua família, conforme o princípio da dignidade da pessoa humana, não se limitando a verbas salariais superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
6. A pretensão das embargantes de rediscutir aspectos materiais já abordados no acórdão embargado não caracterizam vício no julgado, mas mera inconformidade com a decisão.
7. O caráter protelatório dos embargos justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em razão da ausência de vícios no acórdão e da tentativa de prolongar a lide indevidamente.7.1. A indexação percentual da multa foi substituída por arbitramento em salários-mínimos pelo critério da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento:
1. A ausência de acolhimento de argumentos não significa omissão ou contradição quando a decisão é fundamentada e suficiente para resolver a controvérsia.
2. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8o, 489, 833, IV e § 2o, 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1796770, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 05.12.2023.